Tribunal: TJDFT
Processo: 0700046-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700046-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOIDE MEDEIROS OLIVEIRA AGRAVADO: OI MOVEL S.A. D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar suscitada em sede de contrarrazões sobre incompetência do juízo (id. 14193518). Brasília, DF, 12 de fevereiro de 2020 11:12:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador